Tribunal: STF
Processo: HC 72797
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-06-20
Data de publicação: 1995-06-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA. CARÊNCIA
DE PROVA PARA CONDENAÇÃO.
          Pena  fixada, corretamente, no  minimo legal e acrescida de
um  sexto, em  face de  concurso formal  que foi considerado mediante
aplicação do metodo trifasico.
          Impropriedade  do habeas  corpus  para o  reexame  de prova
indispensavel a apreciação do segundo fundamento.
          Pedido indeferido.